Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-31.2003.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000189-31.2003.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: JOAO LOPES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, contra sentença
que julgou procedente o pedido para condenar o Ente Municipal ao pagamento de quantia decorrente de serviços prestados pelo autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a demanda acerca dos valores devidos, juros e correção monetária e honorários.

III. Razões de decidir

3. É cediço que os contratos administrativos se orientam pelo Princípio do Formalismo, obedecendo os requisitos previstos na Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), vigente à época do negócio jurídico em questão.

4. Mesmo em casos em que as prescrições normativas não forem atendidas, deve ser considerada a obrigação de pagamento pelo Poder Público, quando demonstrada a ausência de má-fé e a efetiva prestação dos serviços, como consequência da submissão ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito.

5.
A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494 de 1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113 de 2021.

6.
A
parcial reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.666 de 1993, artigo 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 810; STJ – Tema nº 905; STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022; STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000189-31.2003.8.14.0123
) interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo ora Apelado,
que julgou procedente o pedido para condenar o Ente Municipal ao pagamento de quantia decorrente de serviços prestados pelo autor.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
JOÃO LOPES SOARES
para
condenar o MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
ao pagamento do valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
com correção monetária a partir desta sentença pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024
. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios devem corresponder à diferença entre a
Taxa SELIC e o IPCA
, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
.

Condeno, ainda, o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões (Id. 30386681), o Apelante afirma, em síntese, que, ao julgar procedente a ação com base apenas em documentos unilaterais e sem verificação de liquidação da obrigação, a sentença incorreu em erro material e de julgamento, baseando-se em elementos controversos.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou a inexistência de provas suficientes acerca da prestação efetiva dos serviços cobrados; a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos valores cobrados; e a ausência dos contratos administrativos que permitissem a execução do contrato, o que fragiliza a pretensão indenizatória e inviabiliza o reconhecimento automático da dívida alegada.

Alega que a nota de empenho não contém a assinatura do ordenador de despesa da época, tampouco o atesto de que o serviço teria sido efetivamente executado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedente a demanda; ou, subsidiariamente, caso persista a condenação, b) que a condenação se adeque ao que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema nº 905 e; c) que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido ou que o percentual de honorários seja fixado na fase na liquidação da sentença com base no valor real do proveito econômico e obedecendo aos limites do artigo 85, § 3º, do CPC.

O Apelado
apresentou contrarrazões (Id. 30386687), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção nos autos (Id. 33389465).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a demanda acerca dos valores devidos, juros e correção monetária e honorários.

No caso concreto, a Ação de
Cobrança foi ajuizada pelo ora Apelado visando o pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente a prestação de serviços com trator para a recuperação de estrada vicinal no Município de Novo Repartimento, no ano de 1999, conforme a nota de empenho apresentada nos autos.

O Ente Público reconheceu a realização do serviço e a existência do crédito, porém alegou a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a atual gestão não poderia ser responsabilizada por dívida contraída sem previsão orçamentária pela Administração anterior.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Ente Municipal ao pagamento da quantia em questão decorrente dos serviços prestados pelo Autor da demanda, com correção monetária a partir da data da sentença pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024, incidindo os juros moratórios correspondentes à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, a partir de 29/08/2024, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905 de 2024, razão pela qual o Município apelou da decisão.

É cediço que os contratos administrativos se orientam pelo Princípio do Formalismo, obedecendo os requisitos previstos na Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), vigente à época do negócio jurídico em questão, sendo oportuno transcrever os dispositivos que dele tratam:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Assim, conforme se observa do texto da lei, os contratos administrativos em geral devem ser realizados por meio de instrumentos próprios e formalizados documentalmente.

Entretanto, mesmo em casos em que as prescrições normativas não forem atendidas, deve ser considerada a obrigação de pagamento pelo Poder Público, quando demonstrada a ausência de má-fé e a efetiva prestação dos serviços, como consequência da submissão ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito.

Neste sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito
. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012 - Grifo nosso)

No presente caso, a documentação juntada aos autos, quais sejam as notas de empenho nº 2177 e 2621, demonstra que o ora Apelado prestou serviços ao Município de Novo Repartimento no ano de 1999, na execução de 85 (oitenta e cinco) horas de serviços com trator para a recuperação de estrada vicinal, sendo remunerado parcialmente, restando em aberto o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondente à nota de empenho nº 2621.

Além disso, o próprio Município admitiu a realização da prestação dos serviços e a existência do crédito.

Em relação aos juros e correção monetária,
os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494 de 1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113 de 2021.

Quanto aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados de acordo com o
artigo 85, § 2º, do CPC, considerando o valor da causa, não assistindo razão ao Agravante.

Dessa forma, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026